Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009730-40.2020.8.11.0000 (PJE) (FEITO NA ORIGEM 1052592-34.2019.8.11.0041)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: LUANA BORGES MARINHO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO OBJURGADA QUE É ACOBERTADA POR DECISÃO DE IRDR – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADO DE NOTA FISCAL - APREENSÃO – PROVIMENTO NEGADO MONOCRÁTICAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, IV, “c” DO NCPC C/C 927, III, 928, I DO MESMO DIPLOMA E AINDA SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL.
Observada a existência de determinação em sede de IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 - TJMT, somente resta ao magistrado a obediência plena ao IRDR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por LUANA BORGES MARINHO, contra a decisão de 1o grau que indeferiu pedido de liminar para liberação de mercadoria apreendida pelo transporte desacompanhado de nota fiscal.
É o relatório mínimo.
Após a detida análise dos autos, a irresignação do agravante não procede, visto que, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria transportada desacompanhada de nota fiscal. Como bem pontuado na decisão agravada:
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes como é o transporte de mercadorias sem o correspondente documento fiscal vinculado à operação. Na hipótese não foi comprovado pela parte autora a existência de documento fiscal o que não autoriza a liberação.
Ademais, registra-se ainda ordem emanada do IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 - TJMT, preconiza:
“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA PELO FISCO ESTADUAL (TAD) - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS ( IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000) PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA; “Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. (...).” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018). “Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.” ( IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 -TJMT). A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
(N.U 1022694-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
A própria dicção do NCPC, nos artigos 927, III e 928, I, também apontam pela obrigatoriedade dos juízes atenderem / obedecerem aos comandos dos IRDRs, exatamente como no presente caso.
O artigo 932, IV, “c” do NCPC ainda aponta que, caberá ao relator negar provimento de plano a recurso que viole disposição de incidente de resolução de demandas repetitivas, o que se mostra viável neste momento.
Ainda a Súmula 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, assim está redigida:
“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”
ISTO POSTO, nos moldes do artigo 932, IV, “c” do NCPC e ainda da Súmula 01 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento aviado.
Comunique-se ao magistrado na origem, sobre o teor da presente decisão, bem como, por oportuno, determino ser o feito da origem totalmente e corretamente digitalizado para o SISTEMA PJE, abreviando-se assim a ocorrência de feitos físicos no Sistema dos Juizados Especiais, dando-se as baixas do sistema físico, passando-se o feito da origem tramitar integralmente dentro do SISTEMA PJE.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator